Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-11.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA INCAPACITANTE. NEXO DE CAUSALIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. CONSTATAÇÃO EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO INDEFERIMENTO INDEVIDO.

1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de quinze dias em razão de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, nos termos do artigo 59 da Lei no 8.213/91, cessando com a recuperação da capacidade laborativa ou com a transformação em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.

2. Restou incontroversa nos autos a presença de incapacidade para o desempenho das atividades laborativas, assim como a existência de nexo de causalidade, do que decorre o direito ao recebimento do benefício previdenciário vindicado.

3. Considerando que a prova técnica se destina unicamente a nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do benefício, e não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou, conclui-se que o termo inicial de concessão do auxílio-doença acidentário deve corresponder à data em que houve o seu indevido indeferimento. Precedentes.

4. Sentença reformada para alterar a data inicial de concessão do benefício do auxílio-doença acidentário para 15/06/2020 até que seja realizada nova perícia médica administrativa perante a entidade autárquica, nos termos do art. 62 da Lei no 8.213/91.

5. Recurso conhecido e provido.